Tribunal: TJMT
Processo: 1066671-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066671-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 735.926.331-04 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1066671-65.2024.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: RODRIGO PEREIRA DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
31/03 A 03/04/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de negativação indevida. A recorrente sustenta a legalidade da inscrição e requer a improcedência dos pedidos. O recorrido pleiteia a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativação realizada pela empresa recorrente é indevida; e (ii) verificar se há cabimento de indenização por danos morais, considerando a existência de negativação preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrente detém o ônus de provar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Não havendo comprovação do vínculo contratual ou da regularidade da cobrança, presume-se ilegítima a negativação.

4.

A inexistência de comprovação do débito impõe a declaração de inexigibilidade da dívida, tornando-se indevida a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

5.

No entanto, a condenação por danos morais deve ser afastada, pois o extrato de negativação demonstra que o nome do consumidor já constava nos cadastros de inadimplentes anteriormente à inscrição impugnada, devido a débito legítimo junto ao Banco do Brasil S.A., com novas restrições ao longo dos anos de 2022, 2023 e 2024.

6.

Nos termos da Súmula 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, sendo necessária a impugnação judicial das restrições anteriores para afastar a sua incidência.

7.

Diante da ausência de comprovação da regularidade do débito, impõe-se a declaração de inexigibilidade da dívida, sem condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação de débito sem comprovação de vínculo contratual e inadimplência do consumidor é indevida, devendo ser declarada inexigível.

2.

A existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, e condenar a reclamada
a pagar à reclamante indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
com juros simples de mora a partir da citação indexados pela taxa SELIC devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária (IPCA) conforme art. 406, § 1o do CC e a partir do arbitramento exclusivamente pela taxa SELIC que engloba a correção monetária e os juros de mora (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou subsidiariamente que seja aplicada a Súmula 385 do STJ.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega, na inicial, que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, de modo indevido, uma vez que não possui relação contratual com a recorrente.

Cabia a recorrente fazer a prova que o recorrido se encontra inadimplente com sua obrigação, o que não veio aos autos, pois não foi juntado prova da adimplência.

Apesar de a recorrente ter juntado áudio em grau recursal, infere-se que é pessoa distinta do recorrido que consta no áudio. Além disso, não houve confirmação dos dados pessoais do recorrido.

Desta forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a inserção realizada.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível o débito negativado e, por consequência, indevida a negativação realizada.

Todavia, a condenação por danos morais merece ser afastada, uma vez que analisando o extrato de negativação apresentado por ambas as partes, é possível inferir
a dívida discutida nos autos venceu em 01.03.2022, período que o nome do recorrido já consta no rol de inadimplentes, pela inadimplência do débito no valor de R$ 94.948,23 (...) junto ao Banco do Brasil S.A.

Após essa inserção, o recorrido teve outras negativações ao longo dos anos de 2022, 2023 e 2024, conforme se vê por meio do extrato que consta no id 268303265.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada à regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por danos morais.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025